Tribunal: TJES
Processo: 0030327-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030327-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
APELADO: PAULO REZENDE DIAS e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030327-90.2019.8.08.0024

APELANTE:

ABAFACS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

APELADOS:
PAULO RESENDE DIAS E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 63-65, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a Apelante ao pagamento de indenização na importância de R$ 121.647,18 (cento e vinte um mil seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

A Apelante pugna pela reforma da sentença (fls. 73-87) com os seguintes fundamentos: 1º) a citação é nula pois o porteiro que recebeu a correspondência entregou-a em empresa diversa; 2º) o Livro de Protocolo de Correspondência comprova a entrega em outra empresa e a funcionária que a recebeu declarou não ter feito o repasse à Apelante; 3º) é mera estipulante da apólice de seguro coletivo, não sendo legítima para figurar no polo passivo da ação; 4º) a pretensão deduzida se encontra prescrita; 5º) os descontos procedidos no contra cheque da segurada, na vigência do último seguro de vida, perfazem um total de R$ 513,41 e não dizem respeito apenas ao seguro contratado, incluindo mensalidade associativa e taxa de administração da apólice; 6º) restou demonstrada a contratação e a autorização de débito em folha de pagamento.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (fls. 121-138) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela intimação da Apelante para apresentar a via original e legítima dos documentos de fls. 114-116, para possibilitar a realização de perícia grafotécnica e comprovação de falsificação da assinatura.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030327-90.2019.8.08.0024

APELANTE:

ABAFACS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

APELADOS:
PAULO RESENDE DIAS E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 63-65, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a Apelante ao pagamento de indenização na importância de R$ 121.647,18 (cento e vinte um mil seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

Os Apelados buscaram a tutela jurisdicional na qualidade de beneficiários do seguro de vida contratado por Maria Léa Galveas Dias, esposa do primeiro Apelado e mãe das demais Apeladas, alegando que a mesma era titular de três apólices de seguro de vida tendo como Estipulante o Apelado.

Afirmaram que apesar de ser pago o prêmio mensal total de R$ 513,41, após seu falecimento, descobriram que a somatória dos prêmios constantes nos três seguros era de apenas R$ 76,15, razão pela qual teriam direito a apenas R$ 21.192,89 de indenização.

Requereram a condenação da Apelante ao pagamento de indenização complementar e equivalente ao valor pago mensalmente ou, alternativamente, a repetição do indébito em dobro.

A Apelante não contestou a ação e o MM Juiz prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida e destacando que:

Decorrido o prazo legal não foi oferecida contestação pela ré, ocorrendo assim a revelia.

Nos termos do art. 355, II do CPC o juiz julgará antecipadamente o pedido quando ocorrer a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo Autor (CPC, art. 344).

Entendo que as provas documentais ofertadas às fls. 49/52, são suficientes à formação do juízo de convencimento no sentido favorável ao pedido de indenização por danos materiais.

Por outro lado, quanto ao pedido de danos morais, entendo que tais não são devidos, mormente, por não terem os autores comprovado que efetivamente sofreram prejuízo de natureza extrapatrimonial como afirmado na exordial.

Ademais, a ocorrência da revelia não desonera a parte autora de comprovar minimamente o direito alegado.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da citação

A Apelante alega que a citação é nula pois o porteiro que recebeu a correspondência entregou-a em empresa diversa.

Afirma que o Livro de Protocolo de Correspondência comprova a entrega em outra empresa e a funcionária que a recebeu declarou que não fez o repasse à Apelante.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Desse modo, em relação à citação via carta registrada, em caso de pessoa jurídica que tenha sua sede localizada em condomínio edilício, será válida a entrega na portaria responsável pelo recebimento de correspondências.

A doutrina comenta que:

Autoriza o § 4.º do art. 248 do CPC/2015 a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, em se tratando de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. A hipótese não era prevista no CPC revogado, e a jurisprudência, com acerto, não admitia que a citação pelo correio se perfizesse desse modo (cf. STJ, SEC 1.102/AR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, j. 12.04.2010). Como antes se observou, a citação deve ser pessoal, como regra (cf. comentário ao art. 242 do CPC/2015). No caso previsto no § 4.º do art. 248 do CPC/2015, pressupõe a lei processual que exista algum vínculo de subordinação entre o funcionário da portaria (que, normalmente, tem vínculo empregatício com o condomínio) e o condômino. O funcionário da portaria, assim, não é considerado um “auxiliar extravagante” que recebe um encargo da justiça (cf., a respeito, comentário ao art. 149 do CPC/2015), mas alguém que, de acordo com o § 4.º do art. 248 do CPC/2015, ao menos para o recebimento da citação atuará como representante do demandado, devendo assinar, em seu próprio nome, o aviso de recebimento (que, como regra, deve ser assinado pelo citando, cf. § 1.º do art. 248 do CPC/2015). A recusa ao recebimento da carta de citação só é admissível se o funcionário da portaria declarar por escrito que o citando encontra-se ausente (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Em regra, reputam-se válidas as citações recebidas, sem ressalvas, na portaria de edifício que seja sede da pessoa jurídica, desde que se trate da portaria responsável pelo recebimento da correspondência.

Assim, hipoteticamente, poder-se-ia questionar a existência de mais de uma portaria no edifício, sendo apenas uma delas responsável pelo recebimento da correspondência ou mesmo eventual existência de convenção de condomínio com regras específicas, o que não é o caso dos autos.

In casu,
a Apelante admite que o Porteiro do edifício recebeu a correspondência de citação. Entretanto, procura demonstrar que após o recebimento pelo porteiro, não foi dada a destinação correta à correspondência.

A redação do § 4º do art. 248 do Código do Processo Civil é clara ao validar a citação recebida pelo Porteiro do edifício sede da Apelante, sem estabelecer ressalvas.

As justificativas apresentadas pela Apelante não são capazes de elidir a presunção legal de validade da citação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. Preliminar de nulidade da sentença em razão de vício na citação por carta: Citação expedida e recebida, na validade do CPC/2015, em portaria de edifício condominial, na forma do art. 248, §4º do diploma processual. Norma processual aplicada de imediato, após decorrida a
vacacio legis
art. 14, CPC/2015. Também não há nenhuma ressalva da portaria quanto à ausência ou mudança do condômino. [...] (TJES, Apelação Cível, 035150212773, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA.
I. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. IV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3º, 824, 825, 829, § 1º, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL - PESSOA JURÍDICA - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA POR PORTEIRO - VALIDADE - ART. 248, §4º, DO CPC - TEORIA DA APARÊNCIA - DESBLOQUEIO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. É válida a citação feita através de carta com Aviso de Recebimento ao porteiro do prédio onde tem domicílio a pessoa jurídica requerida, nos termos do disposto no art. 248, §4º, do CPC e por força da aplicação da teoria da aparência. Inexistente qualquer invalidade no ato citatório, resta prejudicado o exame de desbloqueio de valores, porquanto diretamente ligado à nulidade pretendida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.054051-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021).

Desse modo, deve ser considerada válida a citação direcionada ao endereço da Apelante e recebida na portaria do edifício no qual está localizada a sua sede.

Da alegação de ilegitimidade

A Apelante afirma que é mera estipulante do contrato de seguro coletivo em questão, razão pela qual não seria legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

É certo que compete à Seguradora e não à Estipulante, em regra, o pagamento da indenização securitária contratada.

Contudo, os autores atribuíram à Estipulante, ora Apelante, a prática de descontos incompatíveis com as contratações realizadas, sendo por tal razão legítima para figurar no polo passivo da ação.

Acerca da legitimidade a doutrina ressalta que:

Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (
legitimatio ad causam
) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: Teoria do Processo Civil, Volume 1 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016)

A questão discutida nos autos não é propriamente o prêmio do seguro, mas a existência de descontos incompatíveis com os contratos firmados, sendo que a Apelante é que administrava os contratos e realizava os descontos no salário da Segurada.

O pedido formulado não diz respeito à indenização securitária, em si, sendo requerido o pagamento de indenização proporcional ao que era cobrado da segurada ou a devolução em dobro do valor cobrado em excesso.

Considerando os pedidos formulados a Apelante é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Da alegação de prescrição

A Apelante afirma que a pretensão deduzida se encontra prescrita, já que decorreu mais de um ano entre a morte da Segurada e o ajuizamento da ação. O Código Civil assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Apesar das alegações da Apelante o prazo prescricional ânuo não é aplicado ao presente caso.

Mesmo que se considere que se trata de ação na qual se discute indenização securitária, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
no caso de terceiro beneficiário
de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado,
o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal
, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Como já mencionado o que se objetiva não é a indenização securitária em si, mas a reparação civil por alegado ato ilícito praticado nos descontos realizados no salário da segurada.

Conforme expressa previsão do art. 206, § 3.º, V, do CC/02, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

Assim, considerando que a Segurada faleceu em 05/02/2018 e que a ação foi ajuizada em 18/10/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

Do mérito

Como já mencionado, a citação da Apelante foi considerada válida, motivo pela qual incidem os efeitos da revelia como reconhecido no Juízo
a quo
.

Acerca da revelia o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A doutrina ressalta que:

Revelia
: A revelia significa ausência de resposta,
interpretada do ponto de vista objetivo
(em respeito ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, quais sejam: (a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; (b) autorização para o julgamento antecipado da lide; (c) fluência de prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo processo (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

A revelia decorre de um fato objetivo, qual seja, a ausência de apresentação de contestação no prazo legal.

Ocorre que mesmo sendo revel o Requerido tem possibilidade de produzir provas desde que compareça aos autos no momento oportuno, como estabelecido no Código de Processo Civil:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A teor da Súmula n. 231 do STF “
O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

A doutrina ressalta que:

Reafirmação de entendimento doutrinário e jurisprudencial:
A norma reafirma entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável à matéria. O réu/ revel recebe o processo no estado em que se encontra, podendo produzir provas a partir do momento em que ingressa nos autos, representado por advogado devidamente habilitado, sem que as provas anteriormente produzidas sejam desprezadas (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O réu revel pode produzir provas.
O art. 344 do Novo CPV dispõe que, se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa presunção, porém, é relativa, permitindo a prova em contrário. O parágrafo único do art. 346 do Novo CPC, por sua vez, estabelece que o réu revel poderá intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra. Em sintonia com essas regras, o art. 349 autoriza ao réu revel que venha aos autos, por meio de advogado, antes de encerrada a instrução, para requerer a produção de prova contraposta às alegações do autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 1006/1007).

No caso em análise, a Apelante compareceu aos autos após a sentença e instruiu seu recurso com provas que entende desconstituir as alegações da parte autora.

Ocorre que o revel recebe o processo no estado em que se encontra, o que significa que as fases já superadas, como a fase probatória, não se repetirão.

Desse modo, as provas apresentadas no recurso de Apelação não serão analisadas.

Finalmente, não compete nesse momento processual a determinação de juntada dos originais dos documentos que acompanharam o recurso de apelação para realização de prova pericial, cumprindo aos Apelados, se assim desejarem, buscarem a via processual adequada para a sua pretensão.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030327-90.2019.8.08.0024

APELANTE:

ABAFACS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

APELADOS:
PAULO RESENDE Dias e outras

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA
LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO
. CORRESPONDÊNCIA
DE CITAÇÃO
RECEBIDA POR PORTEIRO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REU REVEL. FASE PROBATÓRIA JÁ SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – Reputam-se válidas as citações recebidas, sem ressalvas, na portaria de edifício que seja sede da pessoa jurídica, desde que se trate da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. 2 – A questão discutida nos autos não é propriamente o prêmio do seguro, mas a existência de descontos incompatíveis com os contratos firmados, sendo que a Apelante é que administrava os contratos e realizava os descontos no salário da Segurada. 3 – O prazo prescricional ânuo não é aplicado ao presente caso. 4 - O revel recebe o processo no estado em que se encontra, o que significa que as fases já superadas, como a fase probatória, não se repetirão. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.